Tribunal: TJMT
Processo: 1031221-95.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031221-95.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (RECORRENTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DÉBITO EM CONTA – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO – MANUTENÇÃO DA COBRANÇA – DANO MATERIAL E MORAL – CONFIGURADOS – RESTITUIÇÃO DOBRADA – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada Banco Bradesco S/A em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte recorrente/reclamada ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais e do valor de R$7.795,02 (sete mil, setecentos e noventa e cinco reais e dois centavos) a título de dano material na forma dobrada.

2.

A parte interpôs o presente recurso agitando preliminar consistente na ilegitimidade passiva, porquanto as cobranças objeto dos autos é realizada em nome de terceira pessoa que não a recorrente/reclamada e no mérito sustenta a existência de circunstância excludente de sua responsabilidade, atribuindo à própria recorrida/reclamante e/ou a terceiro (instituição beneficiária do crédito) a responsabilidade.

3.

Pede ao final o acolhimento da preliminar agitada e no mérito que seja reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos dirigidos na inicial e subsidiariamente que seja reduzido o valor da condenação a título de dano moral e que a repetição se dê na forma simples.

4.

DA PRELIMINAR:
Não assiste razão ao pleito formulado pela parte recorrente acerca da sua ilegitimidade
ad causam
.

5.

Com efeito, conquanto os descontos tenham sido realizados em nome da instituição ASSOCIAÇÃO ARAUTOS DO EVANGELHO, tal fato não desloca a legitimidade, ao passo que se cuidam de relações distintas.

6.

Logo, a referida instituição não teria condições de, sem a conduta da instituição recorrente, realizar descontos na conta bancária da parte recorrida; de maneira que a conduta da parte recorrente é, imprescindível, para o sucesso do débito efetivado junto à conta bancária da instituição recorrida/reclamante.

7.

Resta, pois, satisfeito o vínculo que torna a instituição bancária legítima para integrar o polo passivo na presente demanda.

8.

Resta, pois, afastada a preliminar de ilegitimidade passiva agitada pela parte recorrente.

9.

DO MÉRITO:

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

10.

Almeja a parte recorrente/reclamada excluir sua responsabilidade diante da conduta que somente a ela pode ser verificada, eis que conquanto tenha a parte recorrida/reclamante solicitado o cancelamento do débito em conta (Id. no 190237665), nada obstante a referida solicitação e sua operacionalização nos canais da própria instituição recorrente/reclamada, os descontos se protraíram no tempo, alcançando o valor elencado na inicial e, indicado no ato sentencial, qual seja, R$3.897,51 (três mil, oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos).

11.

Por óbvio que tal prosseguimento não se deu conforme a solicitação da parte recorrida/reclamada que conforme documentação dos autos solicitou a sua interrupção, bem assim, não há como atribuir à terceira beneficiária a responsabilidade pelo débito, porquanto assim, estaria a instituição bancária reconhecendo de modo absoluto a sua incapacidade de gerir os valores a ela creditado, na medida em que permite que terceira pessoa, sem a autorização do correntista, venha a realizar débitos na conta administrada pela instituição recorrente/reclamada.

12.

Não há qualquer mínimo elemento de prova nos autos que afaste, no caso
sub judice
, a responsabilidade da parte recorrente/reclamada acerca dos dados gerados à parte recorrida/reclamante.

13.

Quanto à repetição do indébito, nenhuma dúvida se verifica acerca da sua imposição na forma dobrada, porquanto resta clara a cobrança operada pela instituição bancária, de modo contrário ao que solicitado pela parte promovente, retirando-lhe, indevidamente, valores de sua conta bancária.

14.

Desnecessária a demonstração da má-fé para o fim de alcançar a restituição na forma dobrada (CDC, art. 42, parágrafo único), tal o que aponta o entendimento do STJ: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (EAREsp 676608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

15.

Quanto ao dano moral igualmente resta configurado, na medida em que a parte recorrida/reclamante presume segurança de suas finanças confiadas à instituição bancária reclamada e, ao inverso da sua pretensão experimenta cobranças das quais já havia solicitado a sua interrupção.

16.

Revela-se, absolutamente danosa a conduta da parte recorrente/reclamada que realiza dedução de valores, quando a manifestação da parte consumidora era contrária ao débito em conta.

17.

Do mesmo modo, escorreita a fundamentação declinada na dosimetria da indenização, porquanto amparada em circunstâncias que não depõem contra os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem assim que não deixa de aplicar o caráter pedagógico da sanção à parte agressora, bem assim não conduz ao enriquecimento sem causa da parte ofendida.

18.

Não há fundamento capaz de embasar a pretendida reforma almejada pela parte recorrente, devendo a sentença ser mantida, tal como prolatada pelo juízo singular.

19.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

20.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

21.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2024